Tribunal: TJES
Processo: 5007396-96.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007396-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA e outros
RECORRIDO: GERUZA RIOS PESSANHA TAVARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DO VOO POR MOTIVO JUSTIFICADO. RECUSA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. PASSAGENS QUE FORAM ADQUIRIDAS POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada contra companhia aérea e agência de viagens, em que a autora afirma que comprou passagens aéreas internacionais para si e para seu marido. Narra que em decorrência de problemas de saúde de seu marido, solicitou o cancelamento das passagens e a restituição do dinheiro. Aduz que a companhia aérea recusou o pedido, sob o argumento de que apenas a agência de viagens poderia atendê-lo. Requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir o valor pago pelas passagens e pagar indenização por danos morais arbitrada em R$4.000,00.

3. A agência de viagens, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a imposição de qualquer condenação contra si. Em contrarrazões, a autora requer seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No caso dos autos verifica-se que a parte autora optou pela desistência das passagens em razão de doença de um dos passageiros, e solicitou o cancelamento. Revela-se ilícita a retenção do valor integral das passagens na hipótese de resilição do contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sobretudo quando a comunicação ocorre em tempo hábil para a renegociação do bilhete (art. 740, CC/02). Observa-se que no presente caso a autora comunicou a pretensão de desistência com mais de um mês de antecedência em relação ao voo, ou seja, em tempo suficiente para haver nova comercialização dos assentos anteriormente adquiridos pelo consumidor, de maneira a possibilitar que as rés não sofressem prejuízo.

6. Ademais, está sedimentado na jurisprudência pátria que a retenção integral do valor pago por passagens cujo cancelamento é solicitado com antecedência, constitui violação aos art. 51, inc. IV e § 1º, inc. III do CDC. Assim, irretocável a sentença no que diz respeito à restituição dos valores pagos.

7. Conforme exposto na sentença, os danos morais estão presentes e caracterizam-se tanto pelos sentimentos negativos experimentados pela autora diante da recusa de solução do seu problema, quanto em razão do tempo despendido em vão para buscar a solução pelas vias administrativas. O valor foi arbitrado de maneira adequada, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando minoração.

8. Por fim, em relação à solidariedade, observo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A agência de turismo que comercializa pacote turístico, ainda que correlato a venda de passagens aéreas, é solidariamente responsável pela correta prestação de serviço ao consumidor.

8. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)